Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702534-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NAURO LUIZ SCHEUFLER, CLAUDIA SANTIAGO BEDE SCHEUFLER AGRAVADO: GABRIEL BEDÊ SCHEUFLER DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por NAURO LUIZ SCHEUFLER e CLAUDIA SANTIAGO BEDE SCHEUFLER contra a decisão ID origem 182609354, proferida pelo Juízo Plantonista nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717388-79.2023.8.07.0006, ajuizada em face de GABRIEL BEDÊ SCHEUFLER, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, requerida para que fosse determinada a internação compulsória do requerido, filho dos autores, em clínica especializada no tratamento de dependência química e alcoolismo, totalmente custeada por eles, pelo tempo recomendado por um médico. Nas razões do recurso, os agravantes requerem, em suma: a) a gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, para que seja determinada a internação compulsória do agravado em clínica especializada no tratamento de dependência química e alcoolismo, preferencialmente na Clínica Terapêutica de Paracatu/MG, com o custeio por parte deles e pelo tempo recomendado por médico; c) no mérito, o provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência. Na decisão ID 55273572, deferi a gratuidade da justiça aos agravantes e a tutela de urgência recursal para determinar que, no prazo de 10 (dez) dias, fosse promovida a internação compulsória do agravado em instituição particular adequada a essa finalidade situada no Distrito Federal, às expensas dos agravantes, na forma prevista na Lei n. 10.216/2001. Os agravantes opuseram Embargos de Declaração em face do referido pronunciamento, os quais não conheci na decisão ID 58311552. Em sua manifestação, a Procuradoria da Justiça salienta que, até aquele momento, o agravado não havia sido citado e nem havia sido nomeado curador especial, “[...] a despeito de, na certidão de ID. 186709011, de 12 de março de 2024, ter sido informado pelo próprio genitor que seu filho já estava internado na clínica terapêutica de Paracatu-MG.”. Aponta que, [...] além de configurar descumprimento de decisão judicial prolatada neste recurso, revela severa gravidade, pois até o momento não há informações claras sobre as circunstâncias da internação realizada ou da atual condição de saúde do agravado. [...] Assim, além de oficiar pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, de modo a assegurar a internação compulsória em clínica terapêutica localizada no Distrito Federal, requer a nomeação de curador especial para a defesa do agravado e a intimação dos agravantes e da Clínica Terapêutica de Paracatu – MG para que informem, com urgência, sobre a internação, o tratamento médico e estado de saúde daquele (ID 62302734). Diante desse panorama, considerando a necessidade de se garantir a defesa do requerido, ora agravado, bem como do cumprimento da decisão ID 55273572, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que informe acerca da nomeação de curador especial, bem como para que intime os requerentes, ora agravantes, e a Clínica Terapêutica de Paracatu – MG para que esclareçam sobre a internação, o tratamento médico e o estado de saúde do agravado, com a urgência que o caso requer. Com a regularização processual mencionada, procederei à intimação do curador especial para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator